Tribunal: TJDFT
Processo: 0743080-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743080-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Mensalidade – Reajuste – Efeito Suspensivo – Perigo de Dano – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não tendo a parte agravante comprovado eventual risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo plano de saúde em razão da suspensão provisória do reajuste da mensalidade do plano de saúde. Na origem, restou evidenciado, em caráter precário, que a parte autora firmou contrato em 25/08/2018 e foram promovidos sucessivos reajustes anuais com fulcro no aumento da sinistralidade em percentuais superiores - em muito - às médias estabelecidas pela ANS para os planos individuais. Destaco que o reajuste de faixa etária sequer ocorreu e já aconteceu um reajuste expressivo no valor da mensalidade ao longo dos anos. Trata-se de pessoa com deficiência e submetida a tratamento médico contínuo e, portanto, há o perigo de dano reverso, uma vez que os sucessivos aumentos podem inviabilizar sua permanência no contrato. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Ressalto que a medida não é irreversível. As mensalidades poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, caso a medida venha a ser revogada ou não confirmada em Sentença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator